Tribunal: TJBA
Processo: 8072216-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072216-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOZINARA BARRETO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
FRANCISCO DUARTE

AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROVA INSUFICIENTE DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interposto contra decisão que postergou a análise de tutela provisória, determinando a análise do pedido de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes somente após o contraditório.
1.2. A agravante alega desconhecimento do débito que gerou a negativação de seu nome e que a decisão agravada fere seus direitos, dado o impacto financeiro e emocional causado pela negativa do crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O direito da agravante à exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes, com base no alegado desconhecimento da dívida.
2.2. A regularidade da contratação e a prova de sua existência por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante a proteção do consumidor contra práticas abusivas e a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes sem comprovação adequada do débito.
3.2. A decisão agravada padece de erro, uma vez que a instituição financeira não apresentou provas suficientes de que a contratação do cartão de crédito foi realizada de forma regular. A simples apresentação de faturas e selfies não são suficientes para comprovar a existência do contrato.
3.3. Em jurisprudência recente, o TJBA tem entendido que provas unilaterais, como selfies e capturas de tela, não são suficientes para confirmar a regularidade da contratação em casos de desconhecimento de débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Agravo provido.
4.2. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação robusta da contratação do serviço bancário e a negativação indevida do nome do consumidor impõem a exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030048-45.2024.8.05.0001. TJ-BA, Apelação nº 8126424-64.2022.8.05.0001. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8022902-53.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030761-23.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOZINARA BARRETO DE QUEIROZ e como agravado
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e PROVER O RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 10 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator